Tribunal: CARF
Processo: 11020.906742/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.906742/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.862 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
Demonstrado o pagamento a maior, razão pela qual deve ser reconhecido o
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório solicitado e homologar as compensações realizadas
até o limite do valor reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado(a)), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RJ1, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para não
homologar a compensação efetuada, mantendo os termos do Despacho Decisório.
De acordo com o DD, o valor informado a título de crédito teria sido
integralmente utilizado para a quitação de outro débito, não existindo, por essa razão, crédito
disponível para ser compensado.
Cientificada, a interessada apresentou defesa, na qual, em resumo, alegou que
haveria nulidade no DD por erro no enquadramento legal, indicando artigos de lei que não se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.906742/2009-75
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906742/2009-75

referem à situação concreta, não havendo indícios que a operação da manifestante seria ilegal,
pleiteando sua nulidade por ter cerceado o seu direito de defesa.
Ainda, alegou que o Despacho Decisório veio desprovido de fundamentação legal,
constando apenas que os pedidos não foram homologados por insuficiência de crédito, o que
prejudicou a recorrente, que não possuía elementos de real motivação, motivo também pelo qual
seria nulo.
No mérito, buscou demonstrar a existência do crédito não homologado, afirmando
que efetuou a maior o recolhimento de IRRF sobre trabalho sem vínculo empregatício, , estando
claro, portanto, seu direito de crédito a ser compensado, o que fez através de PER/DCOMP
A referida PER/DCOMP corresponderia ao débito que deveria ser compensado
com o próprio crédito, que se encontra vinculado ao pagamento efetuado.
Portanto, pugnou pela nulidade do DD e, de forma subsidiária, pelo
reconhecimento da compensação, diante da comprovação do crédito informado na
PER/DCOMP.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, rechaçando, de plano, as
preliminares, afirmando que os dispositivos apontados possuem clareza solar sobre seu conteúdo,
não sendo crível considerar que a lei preveja requisitos e, ao mesmo tempo, não requisitos.
No mérito, colocou-se que a Fazenda informou que o pagamento empregado na
compensação pleiteada já fora utilizado para extinção de outro débito, fato que não foi
desconstituído pela recorrente, que apenas comprovou dois pagamentos.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando o fato de que efetuou recolhimento de IRRF sobre trabalho sem vínculo empregatício
por duplicidade, restando recolhido valor a maior, faz jus a homologação da compensação ante a
comprovação crédito informado na PER/DCOMP.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recuso Voluntário é tempestivo, preenche o demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Em resumo, a Recorrente pleiteia reforma do julgado apontando que no dia 23 de
março de 2005, efetuou o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre trabalho sem
vínculo empregatício em duplicidade. O código de receita utilizado para o recolhimento desta
exação foi o de 0588.
Como se demonstrou pelos DARFs anexados desde a Manifestação de
Inconformidade, a ora Recorrente efetuou os seguintes recolhimentos:
• Código de Receita n.° 0588 - R$ 1.025,03 (pagamento efetuado em 23/03/2005);
• Código de Receita n.° 0588 - R$ 1.050,73 (pagamento efetuado em 23/03/2005).
O valor correto que deveria ter sido recolhido naquela competência, para fins de
cumprimento da obrigação tributária em questão, se refere apenas ao montante de R$ 1.050.73
(um mil cinqüenta reais e setenta e três centavos).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.862 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.906742/2009-75

Porém, por equívoco, a ora Recorrente efetuou um recolhimento a maior, numa
outra DARF, no montante de R$ 1.025,73 (mil e vinte e cinco reais e setenta e três centavos).
Em razão do recolhimento a maior do IRRF sobre trabalho sem vínculo
empregatício, a ora Recorrente ficou com um crédito no mesmo valor, qual seja, R$ 1.025,03.
Tal crédito, como apontado pela ela, foi utilizado em dois pedidos de
compensações: DCOMP n° 05197.59901.060405.1.3.04-1247, no valor de R$ 625,83 (seiscentos
e vinte cinco reais e oitenta e três centavos), objeto do presente processo e, DCOMP n°
28605.23371.130405.1.3.04-4494 no valor de R$ 405,38 (quatrocentos e cinco reais e trinta e
oito centavos), discutida no processo administrativo n° 11020-907.181/2009-21.
Ambos pedidos de compensação encontram-se vinculados à DARF com código
receita 0588, no valor de R$ 1.025,03, paga no dia 23 de março de 2005 e após ter constatado o
recolhimento em duplicidade da exação em comento, ora Recorrente transmitiu, dois pedidos
eletrônicos de compensação para realizar o aproveitamento do crédito pago a maior (R$
1.025,03), DCOMP n. 05197.59901.060405.1.3.04-1247 (R$ 625,83) e DCOMP n.
28605.23371.130405.1.3.04-4494 (R$ 405,38), esta objeto do processo 11020-907.181/2009-21
(fls. 84/94)
Nestes termos considerados os esclarecimentos trazidos pela Recorrente em seu
recurso, entendo demonstrado o pagamento a maior, razão pela qual deve ser reconhecido o
crédito.
Ante o exposto DOU provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório solicitado e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital